Tribunal: TJES
Processo: 0009730-86.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009730-86.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO MOURA DO ROSARIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009730-86.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO MOURA DO ROSARIO, WAGNER FERRARI SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A
Advogado do(a) APELANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE
DIFICULTOU
A DEFESA DA VÍTIMA.
PENA BASE.
MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 241 DO STJ.
JÚRI.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.

1.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. Assim, ante a presença de motivação idônea para justificar um maior desvalor da reincidência do apelante, é de rigor a aplicação da aludida agravante no patamar de 1/4.

3. Os antecedentes foram devidamente valorados com indicação de guia de execução, tendo em vista condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de THIAGO MOURA DO ROSÁRIO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de WAGNER FERRARI SANTANA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009730-86.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO MOURA DO ROSARIO, WAGNER FERRARI SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO ANGELO CREMASCHI - ES6050-A
Advogado do(a) APELANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO MOURA DO ROSÁRIO e WAGNER FERRARI SANTANA

em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena totalizada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses
, respectivamente, em regime inicial fechado.

Emerge da denúncia:

que no dia 01 de novembro de 2011 a vítima, HOVERLANDES ROSÁRIO DA SILVA, vulgo ”Landinho” estava na garupa da motocicleta conduzida por Eliel Martins Greggio, quando foi atingido por disparos de arma de fogo cujos ferimentos foram a causa suficiente de sua morte. O condutor também foi atingido por disparos de arma de fogo, todavia, sua morte no ocorreu por circunstancias alheias as vontades dos acusados. Segundo consta no inquérito policial, todos Os acusados estavam no local e hora do crime. 0 acusado Wagner Ferrari Santana conduzia um veículo roubado de cor prata modelo Toyota Corolla, com placa adulterada, contando com o auxílio de Thiago Moura do Rosário e do acusado Marcos Vinícius Guedes Sales. Os acusados conseguiram encontrar a vítima, momento em que Marcos Vinícius efetuou as disparos com a arma de fogo com dolo direto de causar a morte de Hoverlandes e com dolo eventual com relação a vítima Eliel. Thiago Moura do Rosário é um dos autores intelectuais do crime e estava presente no momento de sua execução, tendo contribuído moralmente para a consumação do homicídio.

Irresignada, as defesas de
WAGNER FERRARI SANTANA e
THIAGO MOURA DO ROSÁRIO

sustentam que o Conselho de Sentença não reconheceu que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando pela exclusão da qualificadora do §2º, inciso IV e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena aplicada.

Em relação à alegação do não reconhecimento do homicídio qualificado, compulsando os autos, pude verificar que o Conselho de Sentença, ao votar os quesitos, reconheceu que somente o réu
WAGNER FERRARI SANTANA
praticou o crime de homicídio qualificado consumado.

Assim, quanto ao apelante
Wagner Ferrari Santana,
ressalta-se não haver dúvidas de que a

conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada.
A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
assegurada a soberania de seus veredictos
.

A quebra da soberania dos veredictos é admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante quanto ao réu
Wagner Ferrari Santana
.

Por sua vez, no tocante a participação de
THIAGO MOURA DO ROSÁRIO
, verifica-se a votação anexada às fls. 974/975, que o Conselho de sentença não reconheceu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa de vítima. Dessa forma, deve ser penalizado nos moldes do art. 121,
caput
, do Código Penal, com a consequente revisão da dosimetria.

Dito isso, passo à análise da dosimetria das penas, redimensionando-as tão somente em relação ao apelante Thiago Moura do Rosário.

Em relação a
apelação

de
WAGNER FERRARI SANTANA
, na primeira fase da dosimetria, o juízo

a quo
fixou a pena-base em 14 anos de reclusão, valorando negativamente os
antecedentes criminais
, por força do grande número de condenações transitadas em julgado.

De fato, os antecedentes do apelante merecem reprovação, visto que restaram demonstrados os seguintes registros: “1) Porte de Arma, data do fato ano 2002, trânsito em julgado 2002, Comarca de Domingos Martins, Guia de Execução n° 15809; 2) Roubo, data do fato ano de 2002, trânsito em julgado em 2004, Comarca de Mimoso do Sul, Guia de Execução n° 15859; 3) Roubo, data do fato ano 2001, trânsito em julgado em 2003, Comarca de Mimoso do Sul, Guia de Execução n° 15877; 4) Roubo, data do fato ano 2006 e trânsito em julgado em 2007, Comarca de Campos dos Goytacazes-RJ”.

Os
antecedentes
foram
devidamente valorados
com indicação de guia de execução, tendo em vista condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia.

Portanto, justificada a negativação das circunstâncias judiciais indicadas, observada a conduta do apelante e o

quantum

aplicado, constato que
a pena-base deve ser mantida em 1
4
anos de reclusão
.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da agravante da
reincidência
, agravando a pena em 1⁄4,
considerando o número de condenações com trânsito em julgado
.

Não há que falar, como pretende a defesa, em impossibilidade de se utilizar de condenações distintas para agravar a pena do acusado em diferentes momentos da dosimetria da pena. Nesse sentido, já se posicionou o STJ:

CONDENAÇÕES DISTINTAS TRANSITADAS EM JULGADO PERMITEM, SEM VIOLAÇÃO À SÚMULA 241 DO STJ, A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA.

"(...) ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

(...)

– Inexiste ofensa à Súmula n. 241⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência." (HABEAS CORPUS Nº 306.222 – RS (2014⁄0259172-6), Relator: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 02/06/2016, DJe: 08/06/2016)

Na terceira fase
, sem causas de diminuição ou aumento a serem analisadas.

Dessa forma,
fixou-se definitivamente
a pena em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ante ao exposto, mantenho a pena fixada definitivamente em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como o regime inicial de cumprimento de pena (fechado), para o apelante Wagner Ferrari Santana.

Em relação a
o apelante

THIAGO MOURA DO ROSÁRIO
,
na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo

fixou a pena-base em 14 anos de reclusão, considerando a pena base para homicídio qualificado, que conta com pena em abstrato de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, valorando negativamente os
antecedentes criminais,
por força do grande número de condenações
transitadas em julgado
.

De fato, os antecedentes do apelante merecem reprovação, visto que restaram demonstrados os seguintes registros: “1) tráfico de drogas, data do fato ano 2008, trânsito em julgado 2009, ia Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, Guia de Execução n° 104158; 2) Roubo, data do fato ano de 2011, trânsito em julgado em 2013, Comarca de Marataízes, Guia de Execução n° 146493; 3) tráfico, data do fato ano 2006, trânsito em julgado em 2014, ia Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, Guia de Execução n° 146493”.

Na segunda fase
, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da agravante da
reincidência
, agravando a pena em 1/6, considerando uma condenação com trânsito em julgado.

Na terceira fase
, não houve causas de diminuição ou aumento.

Considerando que o Conselho de Sentença
não reconheceu
a existência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima no que se refere a pena do denunciado
THIAGO MOURA DO ROSÁRIO
, considero que há reparos a serem realizados na dosimetria da pena.

O art. 121,
caput
, do CP determina que a pena para homicídio simples é de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Em atenção ao conteúdo disposto no artigo legal e a decisão do magistrado em valorar os maus antecedentes em 1/6 acima da pena base,
fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, prosseguindo na mesma linha do magistrado de origem, agravo a pena em 1/6 em relação a incidência da agravante da
reincidência
, fixando a pena em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, fixo definitivamente a pena em

8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, alínea
b
.

Ante ao exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial
provimento,

apenas para aplicar a pena definitiva em

8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado,

para

THIAGO MOURA DO ROSÁRI
O,
mantendo a pena definitiva de

WAGNER FERRARI SANTANA

em

17
(dezessete) anos e 06 (seis) meses,
bem como o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, alínea b.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.